Tribunal: TJPA
Processo: 0817082-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817082-44.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ROMULO BORGES FURTADO

AGRAVADO: DOUGLAS CAVALCANTE COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau que havia corrigido de ofício o valor da causa para R$ 310.742,90 e determinado o recolhimento de custas complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões foram discutidas:

(I) a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator em hipótese de jurisprudência consolidada; (II) a adequação da fixação do valor da causa de forma estimativa na primeira fase da Ação de Exigir Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do RITJE/PA, o relator pode decidir monocraticamente quando a decisão impugnada contraria jurisprudência consolidada.
4. A jurisprudência do STJ admite a fixação do valor da causa de forma estimativa em ações bifásicas, como a de Exigir Contas, devido à impossibilidade de aferir o proveito econômico de imediato, conforme art. 292, § 1º, do CPC.
5. A fixação inicial em R$ 1.000,00 foi considerada adequada para a fase processual, sendo legítima e proporcional à luz dos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a fixação do valor da causa de forma estimativa na primeira fase da Ação de Exigir Contas, dada a ausência de elementos concretos para apuração do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, § 1º, 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp: 1969490/AL, T2, j. 25.04.2022; TJ-MT, Apelação Cível, 1019105-94.2022.8.11.0000, j. 14.12.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817082-44.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE: DOUGLAS CAVALCANTE COSTA

AGRAVADO: RÔMULO BORGES FURTADO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau que havia corrigido de ofício o valor da causa para R$ 310.742,90 e determinado o recolhimento de custas complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões foram discutidas:

(I) a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator em hipótese de jurisprudência consolidada; (II) a adequação da fixação do valor da causa de forma estimativa na primeira fase da Ação de Exigir Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do RITJE/PA, o relator pode decidir monocraticamente quando a decisão impugnada contraria jurisprudência consolidada.
4. A jurisprudência do STJ admite a fixação do valor da causa de forma estimativa em ações bifásicas, como a de Exigir Contas, devido à impossibilidade de aferir o proveito econômico de imediato, conforme art. 292, § 1º, do CPC.
5. A fixação inicial em R$ 1.000,00 foi considerada adequada para a fase processual, sendo legítima e proporcional à luz dos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a fixação do valor da causa de forma estimativa na primeira fase da Ação de Exigir Contas, dada a ausência de elementos concretos para apuração do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, § 1º, 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp: 1969490/AL, T2, j. 25.04.2022; TJ-MT, Apelação Cível, 1019105-94.2022.8.11.0000, j. 14.12.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Douglas Cavalcante Costa
contra decisão monocrática deste Relator que, no âmbito do Agravo de Instrumento,
deu provimento ao recurso interposto por Rômulo Borges Furtado
, reformando decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA.

A decisão recorrida havia corrigido de ofício o valor da causa, atribuindo-lhe o montante de R$ 310.742,90, sob a justificativa de que os valores em discussão já haviam sido indicados na petição inicial, determinando, ainda, o recolhimento de custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição.

Este Relator, com fundamento no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJ/PA, proferiu decisão monocrática (ID 21906141) acolhendo os argumentos do ora agravado, entendendo que o valor da causa na primeira fase da Ação de Exigir Contas deve observar parâmetros estimativos, considerando a ausência de conteúdo econômico aferível de imediato.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, (ID 223921320) alegando, em síntese: (I) impossibilidade de julgamento monocrático no caso, por ausência de súmula ou precedente vinculante nos moldes exigidos pelo art. 932 do CPC;
(II) inadequação da manutenção do valor da causa inicialmente atribuído, sob o argumento de que os valores indicados na inicial já permitiriam a correção para R$ 310.742,90, nos termos fixados pela decisão de origem.

Em contrarrazões (ID 22887913), o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando que, na fase inicial da Ação de Exigir Contas, a fixação estimativa do valor da causa encontra respaldo legal e jurisprudencial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

VOTO

VOTO

De início, cumpre observar que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia consiste na definição acerca da possibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo relator, bem como na adequação do valor da causa atribuído na primeira fase da Ação de Exigir Contas.

Na decisão monocrática agravada, foi mantido o valor inicialmente atribuído à causa, fixado em R$ 1.000,00, sob o fundamento de que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, é admissível a fixação do valor de forma estimativa, considerando que o conteúdo econômico ainda não é aferível com precisão, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

O agravante sustenta, em resumo, que a decisão monocrática afronta os arts. 932 do CPC e 133, XII, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, além de defender que o valor da causa deve ser fixado com base nos valores indicados pela parte autora na petição inicial, os quais, segundo ele, totalizam R$ 310.742,90. Todavia, os argumentos apresentados não se mostram aptos a infirmar a correção da decisão agravada.

O art. 932 do CPC dispõe que cabe ao relator decidir monocraticamente quando a decisão recorrida for contrária à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal ou deste Tribunal, ou quando presente entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de resolução de demandas repetitivas. Complementando, o art. 133, XI, alínea “d”, do RITJE/PA, confere ao relator competência para dar provimento ao recurso quando a decisão impugnada contrariar jurisprudência consolidada desta Corte ou de tribunais superiores.

No presente caso, a decisão de origem, ao corrigir de ofício o valor da causa para R$ 310.742,90, mostra-se em desalinho com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação do valor da causa na primeira fase de ações bifásicas, como a de Exigir Contas, de forma estimativa, conforme expressamente previsto no art. 292, § 1º, do CPC.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada, a fixação estimativa do valor da causa é prática legítima e necessária em ações que envolvam proveito econômico não imediatamente aferível, como no caso em exame. Dessa forma, o entendimento adotado na decisão monocrática harmoniza-se com precedentes reiterados que conferem ao relator a possibilidade de reformar decisões contrárias ao entendimento dominante.

Destaco, ainda, que a economia processual e a celeridade, pilares do ordenamento processual contemporâneo, reforçam a legitimidade do julgamento monocrático em situações como a presente, em que os fundamentos legais e jurisprudenciais são inequívocos, dispensando, assim, o envio do recurso ao colegiado para apreciação inicial.

No tocante à fixação do valor da causa em ações bifásicas como a de Exigir Contas, é assente na jurisprudência pátria que, na primeira fase, o valor pode ser estimado, uma vez que ainda não há elementos concretos para mensuração do proveito econômico final. O art. 292, § 1º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de fixação de valores estimados em hipóteses em que o proveito econômico é incerto ou futuro.

Nesse sentido, a decisão agravada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária a fixação do valor da causa em montante elevado quando não há apuração exata do benefício econômico.

No caso dos autos, o valor inicialmente atribuído de R$ 1.000,00 atendeu aos parâmetros exigidos pela legislação e pela jurisprudência, considerando o estágio processual e a ausência de elementos concretos que permitam aferir o valor final do proveito econômico. Importante destacar que a complementação de custas poderá ser realizada ao término da segunda fase do procedimento, caso o proveito econômico da ação seja apurado.

Acerca do tema, destaca-se jurisprudência pertinente ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMENDA AO VALOR DA CAUSA. QUANTIA ESTIMADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 2. Com efeito, o valor da causa deve ser fixado considerando-se a expressão econômica do pedido, porquanto representativo do benefício pretendido pela parte mediante prestação jurisdicional. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, a formulação de pedido genérico é admitida na impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur, como soem ser aqueles decorrentes de complexos cálculos contábeis, hipótese em que o valor da causa pode ser estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1969490 AL 2021/0336905-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO – PRIMEIRA FASE DA DEMANDA – ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Na ação de exigir contas é perfeitamente possível a atribuição do valor da causa por estimativa, mormente em razão da dificuldade de se mensurar o imediato proveito econômico, precipuamente ante o fato de se estar na primeira fase da demanda, onde não há sequer a garantia de qualquer proveito econômico à parte, quanto mais do seu montante. (TJ-MT 10191059420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2022
.

Dessa forma, resta evidente que a decisão monocrática proferida por este relator encontra amparo na legislação e na jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade ou erro material que justifique a reforma pretendida pelo agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a
decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador Relator

Belém, 11/06/2025